Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

2. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional n. 1010892-10.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo No F.A. n. 51.019.001.15-00001371, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aponta que não há que se falar em ausência de ilícito do comerciante pois este confessa durante o processo administrativo o vício encontrado no produto.

Acentua que a consumidora, pois ao ter seu direito violado se depara com as negativas da empresa em fornecer a devida assistência.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação de base
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.139622286.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional n. 1010892-10.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo No F.A. 51.019.001.15-00001371.

Ressai dos autos que a parte autora propôs Ação Anulatória visando declaração de nulidade do processo administrativo no 51.019.001.15-00001371, bem como da multa aplicada no processo administrativo no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tem-se que o referido processo administrativo decorre de reclamação efetivada no PROCON e que teve origem com a reclamação do Sra. LUCINEIDA DA SILVA CERILO, que se deu em decorrência da compra de um Tablet Lenoxx, no valor de R$ 397,29 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), que apresentou vicio e em decorrência deste, levou o aparelho na Loja, contudo a loja devolveu o mesmo aparelho e orientou a consumidora a levar o aparelho na assistência técnica, contudo, já estava a mais de 30 dias e nada foi resolvido.

A controvérsia da lide reside em averiguar a suposta ilegalidade e desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT a NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, em decorrência da má prestação de serviço, qual seja, a troca do produto com nova garantia.

Nos autos do processo administrativo, consta que foi designada audiência de conciliação, a requerente/reclamada não compareceu e, posteriormente ofertou impugnação, limitando-se a justificar que se compromete efetuar a troca, com a condição de que o produto fosse devolvido acompanhado de todos os acessórios e laudo da assistência técnica sem informação de relato de mau uso, no prazo de 30 dias.

O recurso comporta provimento.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao
mérito
administrativo é estritamente
vedada
.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação.

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.6. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023